Tribunal: TJDFT
Processo: 0706111-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706111-35.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDOS: RODRIGO ROCHA DE FARIA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOVACAP. SERVIÇO IMPRECADO COMO DEFEITUOSO. FOMENTO. COMPETÊNCIA DELEGADA À COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. OBJETIVO INSTITUCIONAL. EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). TEORIA DA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. OMISSÃO. CONFIGURADA. CIDADÃO AFETADO PELA OMISSÃO. INUNDAÇÃO CONSTANTE DA RESIDÊNCIA EM SITUAÇÃO DE PRECIPITAÇÃO DE CHUVA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. À Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP compete a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, estando compreendida entre suas atribuições institucionais o serviço público de construção e manutenção dos equipamentos de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, compreendendo instalações operacionais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas, de forma a, resguardados os objetivos almejados, obstar que subsista qualquer risco aos administrados ou ao seu patrimônio (Lei no 5.861/1972, art. 1o; Decreto Distrital no 39.469/18, arts. 51, 51). 2. A teoria do risco administrativo, consagrada em sucessivos documentos constitucionais brasileiros desde a Carta Política de 1946, revela-se fundamento de ordem doutrinária subjacente à norma de direito positivo que instituiu, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (CF, art. 37, § 6o), e essa concepção teórica – que informa o princípio constitucional da responsabilidade civil objetiva do Poder Público – faz emergir, da mera ocorrência de lesão causada à vítima pelo Estado, o dever de indenizá-la pelo dano patrimonial ou moral sofrido, independentemente de caracterização de culpa dos agentes estatais, salvo se evidenciada a culpa exclusiva do lesado para deflagração do evento lesivo 3. A responsabilidade do Poder Público é de natureza subjetiva sempre que o dano decorrer de falta ou falha do serviço público, pois, nessa situação, o Estado não agiu, não sendo, pois, o causador do dano, pelo que só está obrigado a indenizar os prejuízos resultantes dos eventos que teria o dever de impedir, e, nesse diapasão, a responsabilidade civil do Estado por ato omissivo deve ser apreendida sob o formato subjetivo, pois não há conduta ilícita estatal que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, ainda, de deliberado propósito de causar o evento danoso (dolo). 4. Descerra situação de omissão qualificada a inércia da NOVACAP em manter em funcionamento a rede de águas pluviais, permitindo que a residência de morador situada no local da falha seja inundada em situação de precipitação de chuva, a despeito de ter sido, inclusive, instada a reparar os defeitos nos equipamentos públicos, qualificando-se sua inércia, pois, como falha do serviço público que lhe estava afetado (faute du service), irradiando conduta culposa, determinando que lhe cominada a obrigação de reparar os danos extrapatrimoniais derivados da sua conduta omissiva por se aperfeiçoarem os pressupostos inerentes à responsabilidade estatal orientada pela culpa subjetiva por derivar de ato omissivo (CC, arts. 186 e 927). 5. Os efeitos decorrentes de inundação constante de sua residência provocada por omissão na manutenção da rede de águas pluviais pela empresa pública ao qual o serviço está afetado afetam, não somente conforto do cidadão atingido pelos eventos, mas sua comodidade e dignidade, e os fatos, por certo, não descortinam situações próprias da vida cotidiana, mas intercorrências que efetivamente atingiram os atributos de sua personalidade e os direitos que o assistem como cidadão, consubstanciando fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja compensação pecuniária para amenizar as agruras que sofrera em razão da omissão estatal. 6. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, atributo imagem-reputação, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira. 7. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado, em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado. 8. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o). 9. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais sofridos pelo recorrido, haja vista que não restou demonstrada ofensa à sua honra, moral e integridade, bem como diante da ausência de nexo causal entre os fatos descritos e a responsabilidade civil desta recorrente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “(...) A desconstituição da convicção estadual, para concluir que não estariam presentes os elementos configuradores do dever de indenizar, demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.048.641/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030